Tribunal: TJSP
Processo: 1500164-60.2018.8.26.0550
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000282144
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500164-60.2018.8.26.0550, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante
CAIO ENRIQUE LEOPOLDO BARRETO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente) e MARCELO GORDO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
AUGUSTO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500164-60.2018.8.26.0550 -Voto no
2
Apelação Criminal n. 1500164-60.2018.8.26.0550
Comarca de Rio Claro - 3a Vara Criminal
Processo n. 9723/2018
Apelante: Caio Enrique Leopoldo Barreto
Apelado: Ministério Público
Sentença: MM. Juiz Sérgio Lazzareschi de Mesquita
Voto n. 37141
Vistos.
Caio Enrique Leopoldo Barreto foi condenado a 5 anos de
reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa, no valor unitário
mínimo, por incurso no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06 (fls. 195/208).
Inconformado, apela. Busca absolvição por insuficiência de
provas. Subsidiariamente, requer a redução das penas, substituição da
corporal por restritiva de direitos e fixação do regime aberto.
Recurso bem processado.
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não
provimento.
É o relatório.
A acusação é a de que o réu, nas circunstâncias de tempo e
lugar descritas na denúncia, trazia consigo, para fins de entrega a consumo
de terceiros, 41 porções de cocaína, ao peso de 36 gramas, e outras 28
porções de “crack”, pesando 26 gramas, substâncias entorpecentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500164-60.2018.8.26.0550 -Voto no
3
causadoras de dependência física e psíquica, sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar.
Bem caracterizado o tráfico de drogas.
A materialidade delitiva é inconteste e consubstancia-se no
auto de prisão em flagrante e no laudo de exame químico-toxicológico.
A autoria, do mesmo modo, é inarredável e decorre da prova
oral coligida.
Ouvido nas duas fases da persecução penal, o réu negou a
acusação. Em síntese, disse que não possuía a droga e estava no local
conversando com um amigo.
A escusa, contudo, não convence.
Os policiais atuantes na ocorrência confirmaram os fatos
com segurança e coerência. Receberam notícias acerca do tráfico praticado
por indivíduo conhecido como Caio. Em diligência no local, perceberam que
o réu apresentou nervosismo com a presença policial. Realizada
abordagem, encontraram as porções de droga em pochete trazida na cintura
do acusado.
Em suma, em que pese o esforço da defesa, nenhum dado
concreto foi trazido a permitir ou tornar duvidoso o relato dos agentes.
Incrível a postura de que, gratuita e imotivadamente, fariam os policiais tão
grave imputação contra pessoa inocente. Nada indica que, durante o
trabalho, portassem tamanha quantidade de drogas com o único objetivo de
prejudicar o acusado.
Os relatos policiais são uniformes e coerentes. Pequenas
imprecisões são normais e esperadas, decorrem da função por eles
exercida, além, é claro, da própria natureza humana. A percepção dos fatos
é dada pelos sentidos de cada homem. Risco haveria se fossem idênticas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500164-60.2018.8.26.0550 -Voto no
4
Além disso, a condição de policiais não impede possam
funcionar como testemunhas e nem retira a validade de seus relatos. Neste
sentido, os seguintes julgados:
“Não se pode afirmar, em tese, a invalidade de depoimentos de
Policiais, pelo simples fato de o serem, sem que outras razões
justifiquem sua rejeição” (STF HC 72500/SP 1a Turma, Rel.
Min. Sydney Sanches, DJU 04.8.95, p. 22448).
“VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES
POLICIAIS. O valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais
especialmente quando prestado em juízo, sob a
garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia
probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de
emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da
repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial
somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor
do Estado, por revelar interesse particular na investigação
penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como
ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações
não encontram suporte e nem se harmonizam com outros
elementos probatórios idôneos. Doutrina e Jurisprudência...”
(STF HC 73518/SP 1a Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJU 18.10.96, p.39846).
Em suma, a quantidade e natureza das drogas apreendidas,
associadas ao local e às condições em que se deu a ação, precedida de
notícia acerca da mercancia ilícita desenvolvida pelo réu, além das
circunstâncias e os antecedentes do apelante, já processado por delito da
mesma natureza, evidenciam que a droga apreendida destinava-se ao
tráfico ilícito.
A quantidade da substância entorpecente apreendida é um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500164-60.2018.8.26.0550 -Voto no
5
dos critérios estabelecidos pela lei para diferenciar-se a mercancia ilícita do
mero porte para uso, mas não o único, fazendo-se necessário o cotejo com
os demais critérios legais (natureza da droga, local e condições da ação,
circunstâncias sociais e pessoais, a conduta e os antecedentes do agente),
nos termos do artigo 28, § 2o, da Lei n. 11.343/06.
Na hipótese, importante mencionar que as circunstâncias
em que se deu a apreensão da droga revelam a ocorrência do tráfico de
drogas, delito de tipo misto alternativo, sendo suficiente a ocorrência de
qualquer dos verbos do tipo legal para configurar a conduta. A conduta
punível não é somente vender substância entorpecente, mas também trazer
consigo, ter em depósito, transportar, guardar tóxicos, sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Configurado o crime de tráfico, mais abrangente, resta
incabível, por logicidade, eventual pleito desclassificatório. Destaque-se que
a condição de usuário não afasta a posse, guarda ou transporte de
entorpecente para fim de entrega a terceiro, muitas vezes tem-se no tráfico
um meio de sustentar o próprio vício.
De rigor, portanto, a condenação.
As penas foram dosadas com critério e bem fundamentadas,
nada havendo a reparar.
Neutras as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código
Penal, a pena-base foi fixada no mínimo cominado.
Ausentes atenuantes ou agravantes, na terceira etapa é
incabível a aplicação da minorante prevista no § 4o do art. 33 da lei
antidrogas. Conforme salientado pelo juízo sentenciante, o réu responde a
outro processo por crime idêntico. Além disso, há notícias de envolvimento
com o tráfico desde a adolescência, bem como de cometimento de ato
infracional equiparado ao roubo. Malgrado não haja notícia de condenação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500164-60.2018.8.26.0550 -Voto no
6
definitiva, tais circunstâncias são reveladoras da dedicação não eventual na
prática de crimes.
Muito embora inquéritos policiais e ações penais em
andamento não possam ser utilizados para majorar a pena-base, o STJ
entende ser possível utilizá-los para justificar o afastamento da benesse em
questão quando comprovem que o agente se dedicava ao tráfico ilícito de
entorpecentes, como no presente caso (STJ, Quinta Turma, HC 365.103/RJ,
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 02/10/2018).
A quantidade de pena privativa de liberdade, superior a
quatro anos de reclusão, obstaculiza a substituição por restritivas de
direitos.
Por fim, o regime semiaberto é o adequado, tendo em vista
as condições pessoais, a quantidade e diversidade de drogas, o lapso de
prisão provisória e o quantum de pena fixada, inferior a oito anos de
reclusão, conforme dispõe o artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal,
revelando-se suficiente e necessário para a reprovação e prevenção do
delito.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
Augusto de Siqueira
relator